Tribunal: TJSP
Processo: 1000402-03.2015.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência acidente de trabalho. Necessidade de maior esforço para as funções que desempenha. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecida. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência acidente de trabalho. Necessidade de maior esforço para as funções que desempenha. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecida. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, e §11, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso provido. Concessão de antecipação de tutela, de ofício, para determinar a imediata implantação do benefício, ficando após determinada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000366709
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000402-03.2015.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante JOSÉ ADRIANO
DE VASCONCELOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO ao
recurso, para julgar parcialmente procedente a demanda, com determinação de
suspensão até julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000402-03.2015.8.26.0596 - Voto no 16432
2
VOTO No 16432
Apelação: 1000402-03.2015.8.26.0596
Origem: 1a Vara da Comarca de Serrana
Apelante: José Adriano de Vasconcelos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE Perda parcial e permanente
da capacidade laborativa em decorrência acidente de trabalho.
Necessidade de maior esforço para as funções que desempenha.
Redução parcial e permanente da capacidade laborativa
reconhecida. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do
art. 85, §3o e §4o, II, e §11, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso provido. Concessão de antecipação de tutela, de ofício,
para determinar a imediata implantação do benefício, ficando
após determinada a suspensão do processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 123/125, que
julgou improcedente a ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000402-03.2015.8.26.0596 - Voto no 16432
3
Alega o apelante que para a concessão do auxílio-acidente
basta que a sequela cause redução da capacidade laborativa para a função habitual e não
incapacidade total como consignado na sentença recorrida. Sustenta que as lesões
constatadas, ainda que não cause incapacidade laborativa para sua função habitual,
demanda dispêndio de maior esforço, o que restou comprovado na prova pericial.
Assevera que o maior esforço comporta indenização acidentária, portanto faz jus ao
benefício pleiteado. Pugna pelo provimento do recurso.
Em contrarrazões, a autarquia alegou que o autor não
atacou os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir os argumentos da inicial,
pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 136/138).
Solicitada a juntada das telas de benefícios pela autarquia,
os documentos foram apresentados às fls. 155/165.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, exerce a função de montador, na empresa José Ricardo da Silva Peças
ME, desde 02/01/2010, tendo sido transferido a partir de 01/08/2011 para a empresa
Alais Gobi da Silva - EPP (conforme fls. 22 CTPS) e em 02/06/2014, sofreu acidente de
trabalho típico, que lhe causou amputação traumática de um outro dedo, reduzindo sua
capacidade laborativa, pelo que requereu a concessão de auxílio-acidente.
Houve emissão de CAT pela empregadora (fls. 12/13).
Deferiu-se administrativamente o benefício de auxílio-
doença por acidente de trabalho, vigente de 18/06/2014 a 30/11/2014 CID S 68 - 1,
pelo diagnóstico de amputação traumática de um outro dedo apenas (fls. 163/165).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 63/71).
Pelo exame físico, o perito evidenciou que o autor padece de
sequela de acidente de trabalho com amputação de seu 4o dedo da mão esquerda, tendo
sido operado e reabilitado após o acidente. Constatou que não há invalidez e sim perda
da capacidade laboral, por maior esforço, podendo continuar a exercer sua função de
montador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000402-03.2015.8.26.0596 - Voto no 16432
4
Concluiu o perito que as lesões estão consolidadas e com
sequelas objetivas e irreversíveis, que implicam em redução da capacidade laborativa.
Ao final, a demanda foi julgada improcedente ao
fundamento de que as sequelas do autor são permanentes e definitivas, todavia não
importam em perturbação funcional laboral, conforme destacado pelo perito.
Pois bem.
De início, ao contrário do que alega a autarquia em suas
contrarrazões observa-se que o apelante atacou diretamente os fundamentos da
sentença recorrida.
No mérito, ressalvado o entendimento do MM. Juízo
sentenciante, contudo, a procedência da demanda, para concessão de benefício de
auxílio-acidente, é medida que se impõe.
Isso porque restou reconhecida, na prova técnica, a
existência de limitação funcional, assim como o nexo causal, de modo que não se pode
negar que há, no mínimo, a exigência de maior esforço, que influirá, inequivocamente, na
capacidade laborativa do autor.
Sendo assim, considerando-se todo o conjunto probatório, é
indene de dúvidas que o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, na medida em que
possui redução da capacidade laborativa, que embora não impeça de realizar sua
atividade habitual de montador, necessitará de maior esforço.
Reputa-se preenchidos, destarte, os requisitos necessários à
concessão do benefício, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/1991.
Observe-se, ainda, que no sentido do que ora se decide, já
se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C, do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO
LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe
em 08/09/2010 - grifei)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial sólido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000402-03.2015.8.26.0596 - Voto no 16432
5
do STJ, sequer se perfaz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a
concessão do benefício, nem tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é
de se reconhecer a procedência do pedido.
Ademais, conforme bem destacado pelo Desembargador
Antonio Moliterno em seu voto:
“Poucos órgãos são tão importantes e, em poucos, um acidente
pode levar a consequências tão sérias como as lesões envolvendo
a mão, esta verdadeira máquina perfeita composta por pele,
gordura, ossos, ligamentos, vasos, nervos, músculos e tendões
(BENATTI et al., 1999). A mão não é só levada ao objeto como
também a sua palma deve ser voltada e orientada para que os
dedos possam aprisioná-lo (ARAÚJO et al., 2003). Algumas
profissões têm como principal meio de trabalho as mãos, visto
que através de sua força de preensão, destreza e movimentos
delicados executam as mais diversas atividades. Os tendões
flexores fazem parte desse conjunto anatomofisiológico muito
complexo da mão. São os principais elementos atuantes nos
movimentos de preensão; preensão forte e vigorosa do operário
que empunha uma marreta, preensão delicada e sutil do
desenhista que traça as linhas corretas de um perfil de um rosto
ou de um hábil cirurgião que maneja seu bisturi em movimentos
rápidos e precisos. Se para o operário a invalidez de uma de suas
mãos significa a perda de sua capacidade para o trabalho, para os
outros representa toda uma gama de dificuldades a começar pelo
seu relacionamento do dia-a-dia (ANDRADE et al., 2002).”
(Apelação no 0006092-96.2010.8.26.0566, Rel. Des. ANTONIO
MOLITERNO, 17a Câmara de Direito Público, Comarca de São
Carlos, Julgado em 10/09/2013 e registrado em 26/02/2014).
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial sólido
do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a
concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é de se
reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre esclarecer, também, que o Decreto 3.048/1999 traz
expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço para o
desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio-acidente, esta C.
Câmara entende que ela deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do auxílio-
doença anteriormente concedido pelas mesmas lesões, que no presente caso seria o dia
1o de dezembro de 2014 (fls. 163), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Contudo, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000402-03.2015.8.26.0596 - Voto no 16432
6
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Com relação aos honorários advocatícios, o novo CPC traz,
no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face
da Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Sobreleva também destacar que os honorários deverão ser
fixados em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível, nos termos do §11,
do artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência recursal do INSS.
Assim, ilíquido o V. Aresto, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora cujo termo inicial2 será definido
juntamente com o que vier a ser decidido pelo C. STJ referida questão, devem observar o
disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009.
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000402-03.2015.8.26.0596 - Voto no 16432
7
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Considerando o caráter alimentar do benefício, bem como
que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas urgentes, determina-se a
imediata implantação do auxílio-acidente em sede de antecipação de tutela.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para julgar
parcialmente procedente a demanda e, em consequência, conceder ao autor benefício de
auxílio-acidente por acidente do trabalho, mais o correspondente abono anual.
Condena-se o réu, ainda, ao pagamento de honorários
sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, §11, do NCPC, em percentual a ser
estabelecido na fase de liquidação.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
serão atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados administrativamente
pelo INSS e com a mesma periodicidade.
Sobre os atrasados incidirão juros de mora de acordo com a
Lei no 11.960/2009 e correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Ademais, deverá a autarquia ser intimada para que
proceda à imediata implantação do benefício por força da antecipação de tutela
concedida.
Fica consignado que o termo inicial do benefício ora fixado
poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ,
devendo o processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até a definição
da questão.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000402-03.2015.8.26.0596 - Voto no 16432
8
Número do Processo
1000402-03.2015.8.26.0596
Nome do(a) Segurado(a)
José Adriano de Vasconcelos
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário
DIB
01.12.20143
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
3
Observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.